Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-03.2021.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001911-03.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARLLA RARYAGNNE TEIXEIRA - CPF: 035.763.361-09 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001911-03.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Embargante(s):

Karlla Raryagnne Teixeira

Embargado(s):

Banco Itaú Consignado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela parte promovente, porém negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, mas não acolheu o pedido de indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão foi omissa pois ao fixar os honorários de sucumbência não informou a suspensão da execução, em virtude do deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Por fim requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o intuito de sanar a omissão referente ao deferimento da justiça gratuita.

A Embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que houve no acórdão a omissão apontada pela parte Embargante, constou no voto embargado, expressamente o seguinte:

“
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
”.

Desse modo, assiste razão a Embargante, tendo em vista que não houve manifestação acerca do pedido do benefício da justiça gratuita.

Cabe esclarecer que, em relação à isenção quanto à condenação do Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, independe de manifestação da parte contrária nesse sentido, pois resulta da lei (art. 55, Lei dos Juizados Especiais e art. 85 do Código de Processo Civil).

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso à gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção
, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.

Dessa forma, verifico há omissão na decisão embargada, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de omissão, o acolho para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados no acórdão, que incidirá sobre o valor da causa, pois não houve condenação em pecúnia, no entanto, com
suspensão da execução

em face ao disposto no art.
98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022